Tribunal: STF
Processo: HC 198081
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de Germán Efromovich e José Efromovich, no qual se aponta o Superior Tribunal de Justiça como autoridade coatora.
    Informam os impetrantes que os pacientes foram denunciados nos autos da Ação Penal n. 5045966-97.2020.4.04.7000, em trâmite perante a 13ª Vara Federal Subseção Judiciária de Curitiba, sendo-lhes atribuída a prática de crimes de corrupção ativa e lavagem de capitais no contexto de contratos celebrados entre o EISA-Estaleiro Ilha S.A e a Petrobras Transportes S/A – Transpetro.
    Sustentam, em síntese, a inexistência de relação entre os fatos atribuídos aos impetrantes e os demais que tramitam perante a 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba, nos quais se apuram delitos praticados em detrimento da Petrobras S/A, o que impediria a incidência das regras de modificação da competência previstas no art. 76 do Código de Processo Penal.
    Destacam o julgamento do agravo regimental na PET 8.090, no qual a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, por empate na votação, declarou a incompetência da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba em caso análogo, aduzindo que os fatos denunciados na ação penal deflagrada em desfavor dos pacientes ocorreram na cidade de São Paulo.
    Requerem, liminarmente, a suspensão do trâmite da Ação Penal n. 5045966-97.2020.4.04.7000, até o julgamento do mérito da impetração, no qual pugnam pela declaração da incompetência da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba, determinando-se a remessa dos respectivos autos à Seção Judiciária de São Paulo.
    É o relatório. Decido.
    2. Cabimento do habeas corpus: 
    Esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:
    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, “i”, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 
    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 
    Nessa perspectiva, tem-se reconhecido o descabimento de habeas corpus dirigido ao combate de decisão monocrática de indeferimento de liminar proferida no âmbito do STJ. Tal entendimento pode ser extraído a partir da leitura da Súmula 691/STF:
    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.”
    3. Possibilidade de concessão da ordem de ofício: 
    Ainda que ausentes hipóteses de conhecimento, a Corte tem admitido, excepcionalmente, a concessão da ordem de ofício. 
    Calha enfatizar que tal providência tem sido tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que “a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF” (HC 95009, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 06/11/2008, grifei).
    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações. Nesse sentido, não pode ser atribuída a pecha de flagrante à ilegalidade cujo reconhecimento demande dispendioso cotejamento dos autos ou, pior, que desafie a complementação do caderno processual por meio da coleta de elementos externos.
    Como reforço, cumpre assinalar que o Código de Processo Penal, ao permitir que as autoridades judiciárias concedam a ordem de ofício em habeas corpus, apenas o fez quanto aos processos que já lhes são submetidos à apreciação: 
    “Art. 654. (…)
    (…)
    § 2o Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.”
    De tal modo, a meu sentir, não se admite que o processo tenha como nascedouro, pura e simplesmente, a alegada pretensão de atuação ex officio de Juiz ou Tribunal, mormente quando tal proceder se encontra em desconformidade com as regras de competência delineadas na Constituição da República. Em outras palavras: somente se cogita da expedição da ordem de ofício nas hipóteses em que não se desbordar da competência do órgão, de modo que essa não pode ser a finalidade precípua da impetração.
    4. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto: 
    No caso dos autos, sustentam os impetrantes a incompetência da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba para processar e julgar a ação penal deflagrada em desfavor dos pacientes, aduzindo a inexistência de circunstâncias aptas a configurar quaisquer das causas de modificação da competência previstas no art. 76 do Código de Processo Penal que justifiquem o afastamento da regra prevista no art. 70 do mesmo diploma legal.
    As alegações declinadas na presente impetração têm suporte em precedente exarado pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal no julgamento da PET 8.090 AgR, em 8.9.2020, no qual restei vencido e acompanhado pela eminente Ministra Cármen Lúcia, prevalecendo a compreensão externada pelo Redator designado para o acórdão, o Ministro Gilmar Mendes, à qual aderiu o eminente Ministro Ricardo Lewandowski, proclamando-se, diante do empate verificado, o resultado favorável à pretensão deduzida pelos então agravantes.
    No aludido feito, cuidava-se de insurgência manifestada por Romero Jucá Filho e Valdir Raupp de Matos contra decisão proferida nos autos do INQ 4.215, de minha relatoria, por meio da qual, por causa superveniente, foi reconhecida a incompetência do Supremo Tribunal Federal para a continuidade da supervisão das investigações, determinando-se a remessa do caderno investigativo à 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba.
    Destaca-se que o objeto de apuração do INQ 4.215 é circunscrito aos supostos ilícitos cometidos no contexto do apoio político necessário à manutenção de Sérgio Machado na Presidência da Transpetro S/A, subsidiária integral da Petrobras S/A que teria suportado a violação, ocasionada pelas condutas atribuídas aos ali investigados, a bens jurídicos penalmente tutelados.
    Na ocasião, conforme precisamente destacado pelos impetrantes, o eminente Ministro Gilmar Mendes, redator para o acórdão exarado pela Segunda Turma no julgamento da PET 8.090 AgR, considerando que a competência por conexão da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba é circunscrita a delitos praticados em detrimento da Petrobras S/A, conforme decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em Questão de Ordem no INQ 4.130, assentou que “os crimes investigados estão relacionados com fatos ocorridos na Transpetro, e não na Petrobras” (fl. 262, da PET 8.090), distinção que motivou a declaração de incompetência do aludido juízo onde originariamente se processam as causas penais atinentes à denominada “Operação Lava Jato”.
    Embora vencido na aludida assentada, como já consignado, verifico que as circunstâncias fáticas que motivaram a definição da incompetência da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba nos autos da PET 8.090 AgR são reproduzidas na presente impetração, constatação que torna imperiosa a aplicação do mesmo entendimento ao caso sob análise, em observância aos primados da isonomia e da segurança jurídica e respeito à colegialidade.
    Com efeito, conforme se extrai da denúncia acostada às fls. 37-91 do Doc. 2, as condutas delituosas atribuídas aos pacientes foram praticadas em detrimento da Transpetro S/A, cuidando-se de vítima distinta daquela para a qual firmou-se, por conexão, a competência da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba.
    Por oportuno, colaciono a síntese das imputações feita na exordial pelo Ministério Público Federal:
    FATO 1: De 2008 a 15 de abril de 2013, SERGIO MACHADO solicitou e recebeu, em razão de sua função pública de Presidente da TRANSPETRO, vantagens indevidas de USD 15.529.714,73, repassadas por GERMÁN EFROMOVICH por meio de suas empresas. Em consequência da vantagem indevida recebida, SÉRGIO MACHADO efetivamente praticou atos infringindo dever funcional, com o fim de favorecer os interesses do EISA - ESTALEIRO ILHA S.A. em contratação na 1a fase do PROMEF, incorrendo, assim, na prática do crime de corrupção passiva, tipificado no art. 317, caput, do Código Penal, com as causas de aumento previstas no §1º do art. 317 e no §2º do art. 327 do Código Penal. 
    FATO 2: No mês de outubro de 2013, GERMÁN EFROMOVICH, acionista controlador do EISA - ESTALEIRO ILHA S.A., ofereceu e prometeu vantagens indevidas em montante superior a USD 18.036.000,00 para SÉRGIO MACHADO, então Presidente da TRANSPETRO, tendo efetivamente pago USD 3.964.209,28, para determiná-lo a praticar atos de ofício que favorecessem os interesses do estaleiro EISA em contratos firmados na 2a fase do PROMEF, incorrendo, assim, na prática do crime de corrupção ativa, tipificado no art. 333, caput, do Código Penal com a causa de aumento do parágrafo único do mesmo artigo. 
    FATO 3: De outubro de 2013 a 25 de agosto de 2014, SÉRGIO MACHADO aceitou a promessa de vantagens indevidas em montante superior a USD 18.036.000,00 e efetivamente recebeu USD 3.964.209,28, em razão de sua função pública de Presidente da TRANSPETRO, repassadas por GERMÁN EFROMOVICH por meio de suas empresas. Em consequência da promessa e da vantagem indevida recebida, SÉRGIO MACHADO efetivamente retardou e deixou de praticar atos de ofício, bem como praticou atos infringindo dever funcional, com o fim de favorecer os interesses do EISA - ESTALEIRO ILHA S.A. na 2a fase do PROMEF, incorrendo, assim, na prática do crime de corrupção passiva, tipificado no art. 317, caput, do Código Penal, com as causas de aumento previstas no §1º do art. 317 e no §2º do art. 327 do Código Penal.
    FATOS 4 A 31: De 25 de outubro de 2010 a 15 de abril de 2013, GERMÁN EFROMOVICH e SÉRGIO MACHADO, de modo consciente, voluntário e reiterado, ocultaram e dissimularam a origem, natureza, localização, disposição, movimentação e propriedade de USD 9.747.319,67, provenientes dos crimes de corrupção ativa e passiva (1a fase do PROMEF), mediante 28 transferências que partiram de contas de empresas controladas por GERMÁN EFROMOVICH para contas de offshores controladas por SÉRGIO MACHADO, incorrendo os denunciados, assim, na prática do crime de lavagem de dinheiro, por 28 vezes, tipificado no art. 1º, caput e §4º, da Lei 9.613/98, na forma do art. 69 do Código Penal. 
    FATO 32: No dia 16 de outubro de 2013, SERGIO MACHADO, GERMÁN EFROMOVICH e JOSÉ EFROMOVICH, de modo consciente e voluntário, ocultaram e dissimularam a origem, movimentação, disposição e propriedade de USD 4.500.000,00, provenientes de crimes de corrupção ativa e passiva (2a fase do PROMEF), mediante 1 transferência de conta de offshore de SERGIO MACHADO para conta da holding SYNERGY RESOURCES CORP, controlada por GERMÁN EFROMOVICH e JOSÉ EFROMOVICH, incorrendo na prática do crime de lavagem de dinheiro previsto no artigo 1o , caput, da Lei 9.613/98. Na ocasião, GERMÁN EFROMOVICH e JOSÉ EFROMOVICH utilizaram, na atividade econômica, valores que sabiam ser provenientes de infração penal, conduta que também se amolda ao crime previsto no artigo 1o , § 2o , inciso I, da Lei 9.613/98. 
    FATOS 33 A 37: De 08 de novembro de 2013 a 25 de agosto de 2014, GERMÁN EFROMOVICH, JOSÉ EFROMOVICH e SERGIO MACHADO, de modo consciente, voluntário e reiterado, ocultaram e dissimularam a origem, movimentação, disposição e propriedade de USD 8.464.209,28, provenientes dos crimes de corrupção ativa e passiva (2a fase do PROMEF), mediante 5 transferências a partir de contas de empresas do grupo SYNERGY, mantidas no exterior por GERMÁN EFROMOVICH e JOSÉ EFROMOVICH, para conta de offshore controlada por SERGIO MACHADO, incorrendo na prática do crime de lavagem de dinheiro, por 5 vezes, tipificado no art. 1º, caput e §4º, da Lei 9.613/98, na forma do art. 69 do Código Penal.” (fls. 40/41, Doc. 2).
    Conclui-se, portanto, que as condutas atribuídas aos pacientes foram praticadas no contexto de contratações levadas a efeito no âmbito da Transpetro S/A, o que afasta, a partir do entendimento firmado por ocasião do julgamento da PET 8.090 AgR, a competência da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba.
    No que diz respeito ao juízo destinatário, considerando que a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal determinou o envio dos autos do INQ 4.215 à Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual também se apuram delitos praticados em detrimento da Transpetro S/A a partir de investigações levadas a efeito no âmbito da denominada “Operação Lava Jato”, é imperioso que no juízo competente desta unidade prevista na organização judiciária da Justiça Federal se concentre a análise da pertinência da reunião de ações penais e procedimentos investigativos correlatos, conforme preceitua o art. 79 do Código de Processo Penal, considerada a potencial identidade do acervo probatório a ser valorado.
    5. Ante o exposto, nego seguimento à impetração, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, mas concedo a ordem de habeas corpus, de ofício, com fundamento no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, para declarar a incompetência da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba para o processo e julgamento da Ação Penal n. 5045966-97.2020.4.04.7000, determinando-se a imediata remessa dos autos à Seção Judiciária do Distrito Federal, por prevenção ao juízo ao qual foram distribuídos os autos do INQ 4.215, a quem competirá a análise da configuração ou não de quaisquer das causas de modificação da competência previstas no art. 76 do Código de Processo Penal, bem como sobre a nulidade ou convalidação dos atos praticados no juízo de origem, conforme preceitua o art. 567 do mesmo diploma legal.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 2 de março de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente